Tribunal: TJPA
Processo: 0806039-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806039-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMIRIA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINERACAO BURITIRAMA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EMPRESA AGRAVADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO POR PARTE DO MAGISTRADO DE ORIGEM.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. ACOLHIDO.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RELEVANTE DÚVIDA SOBRE OS LIMITES DA DEMANDA E QUANTO A TITULARIDADE DA POSSE DA ÁREA EM QUESTÃO. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado de origem concedeu a tutela requerida pela empresa Agravada, determinando a reintegração de posse na área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa
. Segundo a Agravante, a empresa Agravada
(Buritirama S.A) substituiu no decorrer do processo, sem motivação, a Fazenda Fonte Boa.

3. Preliminar não suscitada na contestação protocolada em 28.02.2021. Substituição processual deferida em momento anterior a contestação (28.02.2020). Situação que, inobstante versar sobre matéria de ordem pública, impossibilitou a apreciação por parte do Magistrado de origem.

4. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
, em observância a vedação da supressão de instância (princípio do duplo grau de jurisdição). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
O Magistrado de origem deve se ater em enfrentar
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que, na presente demanda, consiste no preenchimento ou não dos requisitos da tutela antecipada requerida pela empresa Agravada.

6. Decisão agravada discorreu sobre o preenchimento da probabilidade do direito com base em documentos anexados na inicial e, firmou posicionamento, pela desnecessidade de demonstração do periculum in mora em liminar possessória. A discordância quanto ao teor decisório não pode ser interpretada como ausência de fundamentação.

7. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada.

8. Mérito.
Tese de ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem.

Causa complexa. Existência de dúvida razoável sobre os limites da demanda, sobre a titularidade da posse da área e se atinge legítimo direito possessório da Agravante concedido pelo INCRA. Controvérsia que, em
observância ao poder geral de cautela, necessita de maior dilação probatória. Situação inviável em cognição sumária.

9. O cotejo probatório não permite aferir, de forma inequívoca, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Necessidade de instrução processual,
a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda
. Precedentes.

10.

Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
para revogar a tutela deferida na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

36ª Sessão Ordinária Híbrida – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 de dezembro de 2022. Julgamento presidido Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0806039-47.2022.8.14.0000 -PJE) interposto por VALMIRIA SANTOS DA SILVA
contra
MINERAÇÃO BURITIRAMA S.A,

diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Agrária da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo nº 0800680-03.2020.8.14.0028 -PJE) ajuizada pela Agravada.

Consta da petição inicial, que a empresa de mineração tem grande atuação global, nas atividades agrárias, de mineração, logística, siderurgia, dentre outras, atuando no Estado do Pará em vários Municípios, dentre eles, Marabá, situação que a levou a adquirir imóveis propensos as referidas atividades.

Afirmou ser legítima possuidora da área esbulhada (Fazenda “Terreno Rural – Sulamita/Fonte Boa”), localizado na Zona Rural de Marabá, uma vez que adquiriu o imóvel da Sra. Sulamita Oliveira da Silva, no dia 07/11/2014, nos termos da Escritura de Cessão de Direitos Possessórios, registrada no Cartório do 1º Ofício “Antonio Santis”, a qual busca regularização fundiária no Instituto de Terras do Pará – ITERPA, conforme comprovante do SICARF anexado. Assegurou que o imóvel fica situado em área destinada para atividades agrícolas da empresa e que estava na posse e vigília do imóvel, possuindo todos os requisitos da posse.

Informou que, no dia 12.11.2019, os funcionários da empresa foram alertados pelo Sr. Raimundo Felix Da Costa Filho acerca de uma invasão no imóvel, que estaria sendo coordenada pelo cidadão popularmente conhecido como “Brutão”, acompanhado de aproximadamente 20 (vinte) homens armados, os quais estariam desenvolvendo atividade de escavação e lavra ilegal, com 03 (três) escavadeiras, 02 (dois) operadores de motosserras, dentre outros equipamentos.

Contou que, após deslocamento ao local, foi constatada a veracidade das informações e, segundo “Brutão”, a atividade estava sendo autorizada por Tito Naber e por Valmira Santos da Silva (ora agravante), sendo impedida a circulação local e registros fotográficos pela “segurança” armada dos invasores, situação relatada em Boletim de Ocorrência anexado. No dia seguinte foi feita nova tentativa de imagens por drone, sem êxito em razão das ameaças dos invasores.

Suscitou Direito à imediata Reintegração de posse (artigo 560 e seguintes do CPC/15), uma vez que a área invadida está dentro da sua área de posse, a qual gera emprego e renda para a população local através das atividades agrárias. Alegou a necessidade de concessão da liminar com proteção possessória (atividade da empresa paralisada e desenvolvimento da atividade ilegal dos invasores com danos ambientais), não havendo necessidade de audiência de justificação (artigos 497, parágrafo único do artigo 555 e artigo 562 do CPC/15).

Em seguida, o Magistrado de origem recebeu a emenda a inicial, determinando a exclusão da empresa
FONTE BOA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, com a respectiva inclusão no polo ativo da empresa BURITIRAMA MANGANES S.A
e, decidiu que a liminar seria analisada somente após a audiência de justificação prévia, designada para o dia 01.04.2020. No mesmo ato decisório, determinou a intimação do
INCRA e do ITERPA para manifestação acerca de interesse no feito.

O Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA apresentou manifestação afirmando que, e
m consulta à Superintendência Regional do INCRA em Marabá/PA, foi informado que "a área referente a Fazenda Sulamita encontra-se localizada na gleba estadual denominada "GLEBA AMPULHETA" cuja jurisdição pertence ao Instituto de Terras do Estado do Pará - ITERPA" e, "não foram localizados processos administrativos de obtenção de imóveis rurais em curso", situação que demonstra inexistir interesse de intervenção no feito.

O Magistrado determinou a suspensão da realização de audiência de justificação de posse, em razão da pandemia mundial (COVID-19) até ulterior deliberação, reiterando a necessidade de manifestação do ITERPA.

A agravante apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de comprovação do ônus da prova quanto aos fatos alegados na inicial, de forma subsidiária, a improcedência da ação, com a condenação da empresa em litigância de má-fé e Danos Morais.

O ITERPA apresentou manifestação pela ausência de interesse processual, uma vez que a área objeto do litígio, denominada “Terreno Rural Sulamita”, encontra-se cartograficamente sobreposta na área do Título de Propriedade n. 51, emitido em 27 de abril de 2020, em favor de José Roberto de Moura, tratando-se, portanto, de área destacada do patrimônio público.

Após remarcações da audiência presencial, em razão da pandemia, no dia 22.06.2021, ocorreu a audiência de justificação prévia, onde esteve presente o preposto da empresa, representado por advogado e ausente os réus. O Magistrado deliberou pela necessidade de vista a Defensoria Pública, posteriormente, ao Ministério Público para parecer, voltando os autos conclusos para decisão.

A Defensoria Pública do Estado do Pará
se manifestou pelo indeferimento da liminar
ante a necessidade de maior instrução probatória.

A ilustre Promotora de Justiça
emitiu parecer pelo indeferimento da liminar
, uma vez que as ações possessórias tem natureza delicada e merecem a averiguação de forma detida e, no mesmo ato, requereu: a) que fosse oficiado o INCRA, para que esclarecesse se a área da Fazenda Sulamita registrada junto ao SICAR no CNPJ da Empresa Buritirama Minerações coincide com a área do Projeto de Assentamento Cinturão Verde I e II na Comarca de Itupiranga; b) que fosse esclarecido qual a atual situação do Projeto de Assentamento e, c) informasse

em que área se localiza a propriedade da Agravante mediante localização no sistema de imagens disponível.

Ato contínuo, o Magistrado de origem proferiu decisão, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Ante ao exposto,
CONCEDO em favor da autora a REINTEGRAÇÃO DE POSSE na área denominada FAZENDA SULAMITA/FONTE BOA, Vicinal do Rio Itacaiúnas (Estrada da Balsa), lote 305, Distrito da Vila União, na zona rural do município de Marabá/PA
, com área total de 32,6974ha (trinta e dois hectares, sessenta e nove ares e setenta e quatro centiares), nos limites estabelecidos na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios do Imóvel (ID nº 15224806), no nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil, para cumprimento por dois Oficiais de Justiça desta Especializada.
Tendo em vista a decisão na ADPF 828 TPI – SEGUNDA/DF do Ministro Luiz Roberto Barroso do STF, datada de 30/03/2022, que estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022, SUSPENDO o efetivo cumprimento da desocupação forçada da área abrangida pela liminar até dia 31/06/2022
. Diante da diminuição dos casos da pandemia e alteração do bandeiramento, conforme Portaria 1651/2021-GP, retornou a possibilidade de realizar a audiência com as cautelas sanitárias necessárias, assim, DESIGNO Audiência de Conciliação, Organização e Saneamento do Processo para o dia
06 de julho de 2022, às 11h00min
, a ser realizada na sala de audiências da Vara Agrária de Marabá, ocasião em que, não obtida a conciliação, será saneado o processo, fixados os pontos controvertidos e determinada a produção probatória. Ficam as partes advertidas sobre as restrições ao número de representantes – no máximo - três pessoas de cada parte – a advogados e representantes da Defensoria Pública e Ministério Público, devido às medidas de prevenção à COVID 19.

Posto isto, DETERMINO:

I. INTIME-SE a parte autora desta decisão;

II. CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contestação, nos termos do art. 564, do Código de Processo Civil;

III. INTIMEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público;

IV. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de reintegração de posse, com prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária;

Em não ocorrendo a desocupação voluntária, deverá o autor COMUNICAR este Juízo;

Após a comunicação, deverá a Secretaria
:

V. EXPEDIR ofício ao Comando de Missões da Polícia Militar para ciência desta decisão de suspensão da decisão de cumprimento até 31/06/2022, findo o prazo será ajustada nova data para início dos procedimentos de desocupação do imóvel
;

VI. EXPEDIR ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, por meio da Secretaria de Assistência Social do Município, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias apresentem relatório socioeconômico das famílias ocupantes da área, bem como, informem a quantidade de idosos, crianças e demais pessoas vulneráveis, tudo visando a desocupação efetiva que será realizada no final do prazo de suspensão.

P.R.I. Cumpra-se.

Servirá esta, mediante cópia, como MANDADO /OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA E EDITAL, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/2009, no que couber.

Marabá, 12 de abril de 2022. (Grifo nosso).

Contra esta decisão, a Agravante (Valmiria Santos Da Silva) interpôs o presente recurso suscitando, preliminarmente, a ausência de condições da Ação ante a ilegitimidade ativa da empresa Agravada (Buritirama S.A) que substituiu, sem motivação, no decorrer do processo a Fazenda Fonte Boa. Afirma que diversos documentos anexados a inicial e levados em consideração pelo Magistrado são pertencentes a Fazenda Fonte Boa. Ainda em sede preliminar, defende a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, alega a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar, uma vez que não há comprovação acerca da posse da empresa Agravada, diferente da sua situação, que comprova a posse mansa, pacífica e de boa-fé. Destaca o lapso temporal extenso entre o alegado esbulho (12.11.2019) e a concessão da medida liminar (25.04.2022), sem fato novo que pudesse mudar o convencimento do Magistrado.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e a aplicação do efeito translativo, para que seja declarada a ilegitimidade da Agravada, ou, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, sendo outro o entendimento, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Após, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, uma vez que não restou evidenciado o risco de dano irreparável ante o fato da desocupação forçada está suspensa até 30/06/2022.

Contra esta decisão, a Agravante protocolou, em 06/06/2022, pedido de reconsideração, no entanto, a decisão foi mantida sob a mesma fundamentação.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão deferida na origem.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada, nos termos do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento n.º 0808038-35.2022.8.14.0000 interposto pelo Ministério Público.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA AGRAVADA

Em sede preliminar, a Agravante suscita ausência de condições da Ação ante a ilegitimidade ativa da empresa Agravada (Buritirama S.A.) que substituiu, sem motivação, no decorrer do processo a Fazenda Fonte Boa.

Segundo a agravante, há diversos documentos anexados a inicial e levados em consideração pelo Magistrado são pertencentes a Fazenda Fonte Boa.

O cotejo probatório demonstra que a substituição da Fazenda Fonte Boa pela Buritirama S.A, ora Agravada, ocorreu por emenda a inicial deferida em 28 de fevereiro de 2020.

A agravante, já tendo conhecimento da referida substituição processual, apresentou contestação em 28.02.2021, no entanto, não alegou a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitando, tão somente, em sede de Agravo de Instrumento.

Com efeito, a referida tese sequer foi apreciada pelo Magistrado de origem, motivo pelo qual, em que pese a matéria versar sobre ordem pública, inviável apreciá-la neste momento processual, sob pena de importar em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINARES NÃO COGNOSCÍVEIS NESTE RECURSO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO APLICÁVEL. JUSTA POSSE ANTERIOR DO AUTOR E ESBULHO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(...)
matérias não apreciadas por meio da decisão impugnada via agravo de instrumento, e que somente foram veiculadas pela parte com a interposição do recurso. Como não foram ainda decididas pela instância a quo competente, acabam por configurar inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque este órgão colegiado não detém competência originária para apreciação das matérias, mas apenas recursal, logo conhecer das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva significa plena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ainda à vedação de supressão de instância (...)

(TJPA, 2021.00182169-97, 216.920, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO DA LIDE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. QUESTÃO QUE NÃO CONSTITUI OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Ação Civil Pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada, criança de 13 anos de idade.

II- O Município Agravante pleiteia a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide como litisconsorte necessário, haja vista a solidariedade passiva dos entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde.

III- O agravo de instrumento leva ao conhecimento do Tribunal a decisão interlocutória alvo da insurgência, e a tanto deve se limitar a decisão do recurso. IV- No presente caso, não houve enfrentamento da matéria na origem, que sequer foi suscitada até a interposição do presente recurso, sendo inviável, por ora, a manifestação desta instância revisora
.

V- Recurso não conhecido.

(TJPA, 5057486, 5057486, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-14). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PEDIDO GENÉRICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADAS, UMA VEZ QUE NÃO FORAM OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. EXAME NESTA INSTÂNCIA QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. AGRAVADA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO). TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE PROVIDENCIE O CUSTEIO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA AGRAVADA E MAIS UM ACOMPANHANTE (TFD). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA SUBSCRITO POR PROFISSIONAL INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1. Preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir, pedido genérico, ilegitimidade passiva. 1.1. A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição.
Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, das preliminares suscitadas pelo ente agravante.
(...)

(912230, 912230, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-09-18). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Verifica-se na decisão agravada, que o
Magistrado de origem firmou posicionamento pelo deferimento da liminar, uma vez que restaria demonstrado, através dos documentos anexados na inicial (
Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios do Imóvel
,
inscrição no Cadastro Ambiental Rural, tentativa de regularização fundiária junto ao ITERPA, registros fotográficos)
a probabilidade do direito, pois a

agravada está como possuidora do imóvel, desenvolvendo atividades agrárias e minerais, sendo desnecessária, na liminar possessória,
a demonstração do periculum in mora.

Logo, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pela Agravante, pois, inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que, no caso da decisão agravada, consiste no preenchimento ou não dos requisitos da tutela antecipada requerida.

Deste modo,
rejeito a preliminar de nulidade
da decisão por alegada ausência de fundamentação.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que concedeu à empresa Agravada a reintegração de posse na área denominada Fazenda Sulamita/Fonte Boa.

Verifica-se na petição inicial que a empresa agravada trata a Fazenda Sulamita como a se fosse a mesma área da Fazenda Fonte Boa, juntando documentos com tais denominações diversas.

No Boletim de ocorrência, no qual se noticia o alegado esbulho, consta que haveria ocorrido invasão na Fazenda Fonte Boa e, embora tenha sido registrado em nota de roda pé, que as fazendas seriam as mesmas, há relevante dúvida sobre esta afirmação, situação torna precipitada a ordem de reintegração de posse.

Fato relevante e que deve ser apurado, diz respeito ao fato de que em consulta ao SICAR, foi observado que o terreno rural Sulamita se encontrava inserido em possível área de assentamento do INCRA – PA, Cinturão Verde, onde a Agravante figura como beneficiária desde 2010. De fato, a situação não pode ser ignorada, pois corrobora com o espelho de unidade familiar e contrato de concessão de uso, outorgado pelo INCRA, juntados aos autos principais.

Deve ser pontuado também o fato da empresa agravada ter juntado Escritura Pública de Cessão de Direitos de Valtere Santos da Silva, a qual remeteria à área da Agravante, mas que por ela não foi concedido, o que evidencia a necessidade de esclarecimentos e provas, para elucidar se o local do alegado esbulho corresponde a mesma área registrada em nome da Agravante.

Infere-se deste contexto, que não estão claros os limites de alcance da pretensão autoral, tampouco, se tal pretensão viola o legítimo possuidor, uma vez que os documentos apresentados sugerem que o pedido de proteção possessória engloba tanto a área da Fazenda Sulamita quanto a área registrada em nome da Agravante junto ao INCRA.

Necessário destacar, que Promotoria de Justiça solicitou que fosse oficiado o INCRA para que esclarecesse se a área da Fazenda Sulamita, registrada junto ao SICAR no CNPJ da Empresa Buritirama Minerações, coincide com a área do Projeto de Assentamento Cinturão Verde I e II na Comarca de Itupiranga, para que seja esclarecida qual a atual situação do Projeto de Assentamento, bem como, seja informado em que área se localiza a propriedade da Agravante (Valmiria Santos da Silva), mediante localização no sistema de imagens disponível. Entretanto, até a presente data, não houve cumprimento integral da diligência requerida, sendo determinada pelo Juízo a quo, tão somente, a intimação para manifestação sobre o interesse no feito.

Ressalta-se ainda que, inobstante o INCRA e o ITERPA tenham se manifestado pela ausência de interesse na lide, nada impede que prestem informações nos termos da lei, cooperando com a melhor elucidação dos fatos na busca da verdade real.

Denota-se que a falta de clareza quanto aos fatos torna frágil o acolhimento do pedido de reintegração de posse em favor da empresa agravada, cuja situação afasta o requisito de probabilidade do direito necessário à concessão da tutela deferida na origem.

Acerca da necessidade de instrução processual para melhor esclarecimento de questões pendentes, esta Egrégia Corte Estadual já se posicionou em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O art. 300 do NCPC, para a antecipação dos efeitos de tutela, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II – No caso dos autos, na Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos ajuizada em desfavor da recorrida, a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a reintegração de posse sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento
provisório da torre de alta tensão construída no local;
III – Não se encontram os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada, necessitando a controvérsia instalada de uma maior dilação probatória, sabidamente inviável em cognição sumária, uma vez que a retirada ou afastamento de um torre de alta tensão de energia elétrica depende da demonstração de que não haverá modificação

na qualidade ou interrupção no fornecimento do serviço que afete os moradores da área, fato esse que não foi comprovado na hipótese em apreço
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA, 4713833, 4713833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29). (grifo nosso).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA – MÉRITO - PROIBIÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA COISA LITIGIOSA – PEDIDO DE COLHEITA – DESCABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA – CABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.Preliminar Suscitada em contrarrazões: Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Inocorrência. Pedido de desistência dos embargos de declaração opostos pelo agravante. Preliminar rejeitada. 2.Mérito. 2.1. Determinação para que as partes não procedessem com alterações substanciais no imóvel, em relação à plantação de dendê. Cabimento. Coisa litigiosa. Impossibilidade de modificação. 2.2.
2.2. Poder Geral de Cautela do magistrado. Necessidade de manutenção do estado fático da coisa.

2.3. prova pericial já determinada pelo juízo de origem, a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda. Causa complexa, que demanda instrução probatória.
2.4. Ausência
de
incompatibilidade entre os cultivos, ou seja, o agravante não foi impedido de prosseguir com a agricultura de subsistência, por exemplo, de milho, mandioca, arroz, dentre outros produtos, considerando que a plantação de dendê, em tese, se dá em área diversa.

2.5.
Desta feita, evidenciado que a eventual colheita dos frutos implica inovação no estado de fato da coisa litigiosa, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, já que tal prática é vedada às partes.

3. Recurso Conhecido e improvido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

(TJPA, 10593801, 10593801, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-09, Publicado em 2022-08-12). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE RECURSAL EM SUPOSTO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a verossimilhança do direito invocado, eis que se faz necessário a realização de perícia técnica, mormente pelo fato de que o único laudo existente está apócrifo;
2. Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada
; 3. Agravo conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2018.03226962-64, 194.155, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-13). (grifo nosso).

Destaca-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. QUESTÕES AINDA PENDENTES DE ESCLARECIMENTO QUANTO À POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO FEITO. Para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse, necessária a observância dos requisitos do artigo 927, do Código de Processo Civil, a saber: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada.
Havendo questões pendentes de esclarecimentos, especialmente no que diz respeito à apontada posse exercida sobre a área objeto de discussão, prudente aguardar a instrução do feito.
Modificação da decisão agravada que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70058415316, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 06/02/2014).

(TJ-RS - AI: 70058415316 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 06/02/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/02/2014). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, o Ilustre Procurador de Justiça defendeu a necessidade de instrução probatória, destacando o fato da reintegração ter se baseado apenas em provas produzidas unilateralmente pela agravada. Senão vejamos:

“(...)
A meu juízo, a matéria em debate nos autos fora muito bem analisada pelo Agravo de Instrumento interposto pelo órgão de 1º grau deste Ministerial Público, o qual ressaltou que a posse em discussão demanda maior dilação probatória, uma vez que a Sra. Valmiria Santos da Silva, ora agravante, possui um lote na área correspondente à Chácara Cachoeira III, dentro do “Cinturão Verde
”. Mas não é só! Afora isso, a Exma. Sra. Dra. Promotora de Justiça sustentou, em suas razões recursais, que a concessão da medida liminar de reintegração de posse se baseou apenas e tão somente em provas produzidas unilateralmente pela Mineração Buritirama S.A. Sobre o tema, a Exma. Sra. Dra. Promotora de Justiça também pontuou que a narrativa constante na petição inicial da ação, dando conta de inúmeros invasores no local, não foi confirmada pela certidão lavrada pelo Oficial de Justiça constante no processo de 1º grau, senão vejamos o seguinte excerto de suas razões recursais: (...)
Nesse sentido, entendo que a matéria em debate nos autos do processo de 1º grau demanda maior instrução processual, não tendo a parte agravada demonstrado a presença dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar em seu favor
. (...).” (grifo nosso).

Portanto, tratando-se de causa complexa e em observância ao poder geral de cautela, há necessidade de elucidação dos fatos através da devida instrução probatória, não restando caracterizada a probabilidade do direito da Agravada quanto ao pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão agravada,
a fim de dirimir questões imprescindíveis ao deslinde da demanda
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022